Tribunal: CARF
Processo: 11080.735933/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735933/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.532 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, à compensação não homologada.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. MULTA: EFEITO CONFISCATÓRIO, DESOBEDIÊNCIA À
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
As
autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente
no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735933/2018-22
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735933/2018-22

Em 14/09/2018 foi lavrado auto de infração para lançar multa isolada decorrente
da compensação não homologada no processo no 10380.908750/2014-61.
Insurgida contra esse lançamento, a Marquise apresenta Impugnação (fls. 12 a
22) alegando: (a) ausência de fato gerador, já que se deveria aguardar o encerramento do
processo principal em que se discute o crédito tributário para aplicar a multa isolada, caso
desfavorável ao contribuinte; (b) prova de abuso ou má-fé da empresa que justifique a incidência
da multa sobre o valor do crédito não homologado; (c) afronta ao direito de petição, porque a
imposição da multa, se não impede totalmente a realização da declaração de compensação,
desestimula o contribuinte a efetivar o pedido; (d) a multa afrontaria aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; (e) efeito confiscatório da multa.
A DRJ decide (fls 44) manter a multa com fundamento na Súmula 2 do CARF1 e
nos arts. 135 a 137 da IN/RFB no 1.717/2017, que, entre outras disposições sobre a apresentação
de manifestação de inconformidade em caso de não homologação de compensação, prevê que a
manifestação de inconformidade e a impugnação da multa de ofício deverão ser, quando
possível, decididas simultaneamente. Essa previsão corroboraria o cabimento da multa isolada
nos casos de não homologação de compensação.
O Recurso Voluntário (fls. 54) repisa argumentos da Impugnação, sem trazer
inovações que mereçam menção destacada.
Este é o Relatório.

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A contribuinte acessou o teor do acórdão da DRJ no link Processo Digital, no
Portal e-CAC em 08/04/2020 (fls.50), tendo juntado Recurso Voluntário em 08/05/2020.
Tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, o que me leva a conhecer o
recurso.
Decidirei sobre as alegações da Marquise mediante análise de cada um dos
tópicos constantes do recurso da empresa.

1.Ausência do Fato Gerador
A primeira insurgência da Recorrente decorre da aplicação, antes do término do
processo 10380.908750/2014-61 (“processo principal”), da multa isolada no percentual de 50%,
lançada em virtude da compensação não homologada naquele processo. Para a Marquise,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735933/2018-22

referida multa somente deveria ser lançada após prolação de decisão definitiva no processo
principal.
Ressalte-se, contudo, que a multa lançada de forma isolada em razão de
compensação não homologada tem previsão legal, qual seja, o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 13.097/20152.
O lançamento da multa deve ser efetuado mesmo havendo discussão
administrativa em andamento sobre a não homologação da compensação. Nesse caso, a
exigibilidade da multa isolada lançada ficará suspensa aguardando o resultado do contencioso
instaurado para decidir sobre a compensação (§ 18 do dispositivo acima mencionado).
Não há, portanto, nenhum prejuízo à empresa relacionado ao lançamento da multa
durante o trâmite do processo principal, dado que o processo da multa fica suspenso. É o que
dispõe também o § 3o do art. 135 da IN/RFB 1.717/2017 (“§ 3o No caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não
impugnada essa exigência.”) A empresa não está sendo cobrada no momento; não foi incitada a
fazer pagamento algum relacionado a essa penalidade. Deve-se aguardar o desfecho do processo
principal para que este produza efeitos sobre o processo da multa.
O lançamento, por seu turno, é ato obrigatório a ser desempenhado pela
administração pública em atendimento à previsão legal clara e mandatória. Tem que ser
realizado, ainda que fique suspenso pelo tempo que perdurar a discussão principal que lhe deu
causa.
Ocorrerá que, concluído o processo principal, a multa pela não homologação da
compensação será revista para refletir o resultado do julgamento. Se o resultado for totalmente
favorável ao contribuinte, convertendo-se em homologação total das compensações em
discussão, a multa será cancelada. Caso se diminua o valor da glosa do crédito, diminuindo-se o
saldo não homologado, a multa será recalculada sobre esse novo saldo.

Isto posto, é forçoso concluir que há, sim, fato gerador para a multa: a não
homologação da compensação. A lei não diz que após o final do processo que discutir o crédito,
se decidido desfavoravelmente ao contribuinte, será lançada a multa. Ao invés disso, a norma
mencionada determina a multa será (obrigatoriamente) lançada caso a declaração de
compensação não seja homologada, ou seja, é o Despacho Decisório que conclui pela não
homologação da compensação, então, a partir desse momento a multa pode ser lançada.

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735933/2018-22

Cabe ao contribuinte apresentar as defesas no processo de compensação e
aguardar o resultado que refletirá, por conseguinte, no processo que trata da multa, suspenso até
então.
Vejamos decisões deste CARF sobre o tema:
Processo: 16682.720560/2014-04, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção, 16/05/2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2014 MULTA
ISOLADA. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERMITIDA. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA. A partir do momento que o despacho
decisório fundamentado não homologa as compensações solicitadas pelo sujeito
passivo, não há óbices à constituição do crédito tributário mediante o lançamento de
multa isolada, o que não significa, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, que a
exigibilidade de tal crédito dar-se-á imediatamente.
Numero da decisão: 1402-003.202 Nome do relator: DEMETRIUS NICHELE MACEI

Processo: 11065.724039/2014-91, 2a Turma, 3a Câmara, 1a Seção, 15/09/2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 28/07/2010,
24/08/2010, 22/10/2010, 26/10/2010 MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÕES.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE. Nos termos do parágrafo 17,
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, será aplicada multa isolada, no percentual de 50%,
incidente sobre o débito não quitado em pedido de compensação, cujo direito
creditório não for conhecido pela administração tributária. Sendo, contudo,
reconhecido parte do direito creditório no processo administrativo em que se analisa a não
homologação dos pedidos de compensação, a penalidade aplicada pela administração
tributária deve ser reduzida, para se considerar como base de cálculo apenas o valor do
débito que não será quitado, tendo em vista o não reconhecimento da integralidade dos
créditos apontados no pedido de compensação.
Numero da decisão: 1302-004.781 Nome do relator: Flávio Machado Vilhena Dias

Processo: 11080.738769/2018-13, 1a Turma 2a Câmara 1a Seção, 21/07/2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. A multa isolada por não homologação da
compensação tem previsão legal e portanto dever ser aplicada pelas autoridades
fiscais quando verificada a sua ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por
servidor competente pela sua lavratura, não se verifica nulidade. NÃO
HOMOLOGAÇÃO CONFIRMADA NO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. MULTA
ISOLADA MANTIDA O processo n° 10880.940497/2015-81, onde se discute a
compensação que deu origem a multa isolada analisada nos presentes autos, foi julgada
em 14 de abril de 2021 pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, tendo sido
prolatado o acórdão 1301-005.274 que negou provimento ao Recurso Voluntário não
homologando a compensação, e por decorrência mantém-se a multa isolada por
compensação não homologada.
Numero da decisão: 1201-004.991 Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE
ALBUQUERQUE

Portanto, legalmente prevista e corretamente aplicada, entendo que deva ser
mantida a multa isolada até que se decida a pertinência do crédito julgado no processo principal.
Este processo da multa ficará suspenso, aguardando o resultado do processo principal. Findo
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735933/2018-22

aquele processo, deve a multa: (a) ser mantida; (b) ter seu valor alterado conforme alterado o
valor do crédito não homologado; ou (c) ser cancelada.
Afastada, desta maneira, essa alegação.
2. Abuso do Direito de Petição
A empresa discorre sobre a multa isolada no sentido de que “violaria de forma
clara o direito fundamental de petição, inserto no art. 5o, XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição
Federal de 1988.”
E continua: “por mais que não obste por completo o pedido de compensação –
corolário do direito de petição – cria relevante obstáculo à sua realização, na medida em fixa
sanção pela mera utilização da referida garantia, sem distinguir a atuação com boa-fé da
atuação com má-fé, presumindo que o contribuinte age abusivamente, ferindo o velho brocardo:
Bona fides semper praesumitur nisi mala adesse probetur. (A boa-fé se presume; a má-fé se
prova!)”.
Para reforçar sua linha argumentativa, cita decisão do STJ, dos TRFs da 3a e 4a
Regiões, além do Parecer da Procuradoria-Geral da República no 29.065/2016 em que se propõe
a fixação da tese de inconstitucionalidade da multa isolada aplicada em compensação não
homologada, ressalvada sua incidência em casos de comprovada má-fé do contribuinte.
Por fim, novamente destaca a inibição no direito a pleitear o crédito que a
analisada multa causa, porque produz justo receio no contribuinte, desestimulando-o.
Não deve prevalecer também esse argumento. A multa é penalidade prevista em
lei, instrumento que o julgador do CARF tem liberdade de interpretar e aplicar, mas nunca de
afastar ou de declarar inválido no ordenamento jurídico.
Para que a multa isolada ora comentada seja aplicada somente em ocorrendo má-
fé do contribuinte, é necessário que a lei que a prevê seja revogada, alterada ou seja declarada a
sua inconstitucionalidade em decisão com julgamento de processo em sede de recurso repetitivo
ou repercussão geral, com efeito erga omnes. Não é o caso de que tratamos. A multa continua
perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, devendo ser aplicada pela autoridade
administrativa, por dever funcional.
E deve ser mantida por este CARF, por ter atendido a todos os requisitos legais
para sua aplicação, por se verificar não existir qualquer ilegalidade ou impertinência no seu
lançamento. Apenas haverá suspensão de sua cobrança, até que se julgue o processo principal,
conforme já comentado.
Esse posicionamento alinha-se com o Regimento Interno do próprio CARF, no
seguinte dispositivo:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735933/2018-22

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal; b) Decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária; c) Dispensa legal de constituição ou Ato
Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no
73, de 1993.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.” (destaquei)

Diante da insistência de algumas defesas que lançam argumentos de
inconstitucionalidade para tentar afastar cobrança fiscal legalmente válida, o CARF, após
construção de muitos precedentes nesta direção, sumulou o assunto nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A despeito do entendimento sobre possível injustiça da aplicação dessa multa
isolada, ainda mais quando o caso não é de má-fé, mas sim de equívoco do contribuinte, até que
haja a completa expulsão da multa de nosso ordenamento jurídico, não tenho como afastá-la em
sede de discussão administrativa. Não adiantará rebater o lançamento da multa com argumentos
que o CARF e os demais órgãos da esfera administrativa (DRJ, DRJ e mesmo a CSRF) estão
impedidos de acatar.

Isto posto, mantenho a multa isolada e passo ao próximo item, que, conforme
veremos, será decidido com base nos mesmos argumentos do presente tópico.
3. Do ferimento ao Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade e do Efeito
Confiscatório

3.1 Proporcionalidade e Razoabilidade
Discorre longamente a Recorrente sobre os princípios da razoabilidade de
proporcionalidade, apoiando-se em doutrinadores que que concluem que “os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade estão igualmente direcionados a mensurar o que é
adequado e necessário à finalidade à qual o ato administrativo se destina”.(fls. 64)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735933/2018-22

Fala que o princípio da proporcionalidade é abrangido pelo princípio da
razoabilidade que tem a adequação, a necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido
estrito (ou lei da ponderação) como elementos.
Depois de ponderações e citações a respeito do tema, conclui que “a aplicação da
multa ora guerreada não é razoável, quanto menos proporcional, principalmente considerando
que impõe um grave ônus aos contribuintes de boa-fé, desestimulando a proposição de pedidos
de ressarcimento de crédito tributário e de declaração de compensação; direito garantido pelo
Código Tributário Nacional.”
3.2 Efeito Confiscatório

“A Constituição Federal veda a utilização de tributos com efeito de confisco,
estendendo-se tal proibição às multas fiscais. No caso em tela, a incidência da multa ao pedido
de compensação não homologado em 1a instância acarreta efeitos confiscatórios em razão
justamente da desproporcionalidade já evidenciada”, apregoa a Recorrente, seguindo com
citação de trecho de decisão do STF no ADI 4905, doutrina e comentários próprios sobre o
“caráter confiscatório da multa isolada”.

Pois bem. Razoabilidade, Proporcionalidade e Efeito Confiscatório são faces da
mesma moeda, ou sejam derivam todos de preceitos inseridos na Constituição Federal de 1988.
Analisar esses princípios é tangenciar, portanto, os ditames da Constituição, seus princípios e
forma de estabelecer os limites da lei. A CF/88 dita as previsões fundamentais, pressupostos e
princípios que devem reger todo o ordenamento jurídico brasileiro.
Quando uma lei é expedida, pressupõe-se que está imbuída dos caracteres que a
CF/88 ditou para as tornar válidas e eficazes. Por isso, a menos que outra lei exclua a anterior ou
que decisão emanada pelos Tribunais Superiores a retirem peremptoriamente do sistema legal, a
lei deve ser observada, acatada, seguida e deve nortear as decisões dos cidadãos.

Esmera-se a Recorrente em trazer conceitos relevantes e profundos, apoiados em
doutrina e jurisprudência respeitáveis, visando, acredito, convencer o julgador administrativo e
embarcar nessa viagem e sonhar com um mundo onde as leis são mais justas.

No entanto, não é preciso tecer comentários além dos já feitos aqui. Para usar os
dizerem da DRJ “quanto aos questionamentos a respeito da constitucionalidade ou da
legalidade dos atos praticados, é de dizer-se que a autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria
reservada ao Poder Judiciário, como definido na súmula no 2 do CARF”.

Reitere-se, ainda, as limitações impostas pelo art. 62 do RICARF, já comentadas.
O julgador administrativo está adstrito ao universo das leis e das normas infralegais na
consecução de sua atividade, sendo incabível qualquer manifestação a respeito dos princípios
constitucionais ou a declaração de inconstitucionalidade de leis.

Não há necessidade de maiores elucubrações sobre o tema; é meu dever negar
provimento a essas alegações.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.532 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735933/2018-22

Voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, determinando, nos
termos das normas vigentes sobre o tema, a adequação desse processo à decisão proferida no
processo no 10380.908750/2014-61.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital